Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Autos no 0728610-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Visan Segurança Privada Ltda Isaura Medina de Oliveira Agravada: Jukaf Confecções Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda e por Isaura Medina de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706294-81.2025.8.07.0001. A agravada suscitou questão referente à perda do interesse recursal, diante da decisão de reconsideração proferida pelo Juízo singular (Id. 242949596 dos autos de origem), bem como em virtude do pagamento das custas iniciais, relativas ao processo de execução, pelas ora agravantes (Id. 242801290 dos autos de origem). Assim, manifestem-se as agravantes a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator